Tribunal: STF
Processo: Rcl 77070
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020167-18.2023.5.04.0512, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “trata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas, bem como suposta ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização” (fl. 11, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 8):



    “No caso concreto, a regra basilar do ordenamento jurídico pátrio prevalece, pois restou demonstrado que o tomador dos serviços descurou de seus deveres de fiscalizar a prestação do serviço, permitindo descumprimentos à legislação trabalhista, a exemplo do não pagamento do correto grau de insalubridade, permitindo trabalho sem EPIs eficientes e sem o pagamento do adicional correspondente, atraindo a responsabilidade subsidiária do município reclamado pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente à parte reclamante, a teor da Súmula 331, item V, do TST.



    Ressalto que esse verbete encerra entendimento jurisprudencial que pressupõe, necessariamente, reiterados julgamentos de demandas tratando sobre o mesmo tema, levando em consideração a aplicabilidade de dispositivos legais e constitucionais pertinentes à espécie, assim como os princípios constitucionais que protegem o trabalho, em especial a dignidade da pessoa humana, resultando, assim, por atendido o entendimento que emana da Súmula Vinculante 10 do STF.



    De outra parte, considero que era do recorrente o ônus de provar o exercício de intenso e eficaz controle sobre a execução do contrato, elucidando quais as providências que teriam adotado para impedir ou sanar qualquer ilicitude advinda da contratação da mão de obra subordinada, com sonegação dos direitos trabalhistas, tendo em vista os princípios da legalidade e da eficiência a que estão especialmente submetidas, a par do princípio processual da aptidão da prova.



    Deixando de se pautar pelos princípios da eficiência e moralidade administrativas e adotar medidas efetivas a impedir ou sanar os inadimplementos da prestadora envolvendo parcelas de natureza salarial, alimentar, portanto, visto que não há prova suficiente para confirmar a tese de que o tomador de serviços agiu diligentemente no âmbito da execução dos contratos que manteve com a prestadora de serviços, entendo configurada a culpa in vigilando.



    Agindo com descuido quanto ao cumprimento do dever legal e contratual de exercer efetivo controle sobre a avença (CF, artigo 37; Lei 8.666/93, artigos 58, inciso III, e 67), demonstrada a culpa in vigilando, o recorrente deve responder de forma subsidiária, a teor da Súmula 331, item V, do TST, pelos créditos devidos à reclamante.”.  



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente